Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade Intelectual / Industrial, Marca]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CIBELE ANTONIA KLOC E SILVA - CPF: 034.886.699-20 (ADVOGADO), GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI - CNPJ: 34.629.382/0001-39 (AGRAVANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI - CNPJ: 32.424.972/0001-08 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA - CPF: 279.242.758-27 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI - CNPJ: 34.629.382/0001-39 (EMBARGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES DA SILVA - CPF: 279.242.758-27 (ADVOGADO), CIBELE ANTONIA KLOC E SILVA - CPF: 034.886.699-20 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI - CNPJ: 32.424.972/0001-08 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001364-75.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI

EMBARGADO: GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS AUSENTES – EVIDENTE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – NULIDADE DO ACÓRDÃO E INOVAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – CLARO INTUITO DE REEXAME – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001364-75.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI

EMBARGADO: GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que proveu o Agravo de Instrumento interposto pela embargada e, com isso, reformou a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais e Materiais, consistente na abstenção do uso da marca HLX Agro.

A embargante alega a nulidade do aresto, “
haja vista o voto prolatado estar em dissonância com o conteúdo do caderno processual
”, uma vez que os documentos nele referidos foram apresentados fora do prazo, pois inseridos em peça protocolada após a contraminuta, denominada Impugnação à Contestação, a qual o CPC não prevê para a hipótese. Acrescenta que, de qualquer forma, teria de ser intimada a se manifestar sobre eles.

Também argui inovação recursal, porque só após ela ter comprovado na contraminuta que a Destri Propaganda e Marketing não atua no ramo descrito nas razões apresentadas pelo ora embargado é que este anexou a documentação acima em referência e na qual estaria embasada a conclusão da Câmara.

Na sequência discorre sobre cada um dos Contratos de Constituição de Sociedade juntados na aludida “Impugnação à Contestação”, bem como sobre seus respectivos sócios, de modo a demonstrar que a pessoa que criou a marca não está vinculada a empresa dessa área.

Pede o provimento dos Embargos e a atribuição de efeitos modificativos, para que seja anulado o acórdão ou negado provimento ao Agravo.

Reitera a afirmação de que a Destri Negócios Imobiliários e a Engloba Comunicação Integrada Ltda não participam do mesmo grupo econômico, e que aquela documentação “
é imprestável e macula todas as razões do agravante
” (Id 80959463).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001364-75.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI

EMBARGADO: GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

De início, importante registrar que a embargante não aponta nenhum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC. Limita-se a alegar a nulidade do acórdão porque estaria fundamentado nos documentos que a outra parte juntou depois da contraminuta, os quais configurariam inovação recursal.

A decisão combatida deferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais proposta pela ora embargante, consistente na determinação de abstenção do uso da marca HLX Agro pela ora embargada.

Esta arguiu no Agravo que há aproximadamente 14 anos ingressou no ramo da construção civil e posteriormente passou a atuar na área de medição, compra e venda de imóveis rurais, e que em novembro de 2017 procurou um nome para identificar a empresa. Para isso contratou a Destri Propaganda e Marketing, e então surgiu a marca HLK Agro (Horizonte, Luta e Multiplicação), conforme demonstraria o
print
de tela de celular que inseriu nas razões que expôs.

Afirmou ter constituído parceria com o advogado Humberto Nonato dos Santos, do escritório HNA & Carvalho S/C Ltda, o qual inclusive lhe cedeu uma sala comercial, porém mais tarde a relação foi desfeita, ocasião em que ele (advogado) abriu uma empresa em nome de seu filho, apropriou-se da marca e requereu o seu registro, o que impugnou por entender que possui o direito de precedência.

Anotou ainda que o mencionado advogado, em contestação protocolada em 18-7-2018 em Ação Trabalhista movida contra a HLX Agro, declarou que tal empresa pertencia à ora embargada, e denunciou-lhe a lide; que a liminar está amparada unicamente no certificado do registro trazido pela embargante, e que esta omitiu, na Ação que ajuizou, a existência de Impugnação.

Também anexou propaganda da marca, veiculada em 28-2-2020.

Ao contrário do que aduz a embargante, depois da transcrição na íntegra do artigo 300 do CPC, ficou assim consignado no aresto:

“
Como visto, para o deferimento da medida é necessário haver a probabilidade do direito e o risco de dano de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do processo. Por outro lado, não pode existir perigo de irreversibilidade.

No caso concreto, como constou na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, em exame preliminar não se vislumbra a presença desses requisitos.

Isso porque, apesar de o autor/agravado ter produzido prova do registro da marca no Órgão competente, esse assentamento é recente. E mais, não está devidamente demonstrado o
periculum in mora.
Vale ressaltar que até mesmo o aresto colacionado na decisão agravada reportou-se à oitiva da parte contrária.

Importante destacar também que os documentos trazidos pelo agravante atestam que ele já utilizava a marca havia mais tempo, inclusive contratou empresa para criá-la”.

O Recurso foi provido sob esse fundamento.

Quanto aos documentos supostamente juntados fora do prazo, não há dúvida alguma de que a Câmara se reportou a eles apenas para responder aos questionamentos da própria embargante na contraminuta.

Confira-se:

“Dessa maneira, não procede o argumento do agravado de contrato fabricado porque o CNPJ se reportaria a empresa com atividade diversa.

Os contratos e alterações contidos nos Ids 79207452, 79207453, 79207506, 79207498, 79207519, 79059963, 79059964, 79059965, 79059966 e 79059967 confirmam que o nome Destri engloba um grupo de empresas, entre elas a de propaganda e marketing”.

E assim concluiu:

“
Por conseguinte, é flagrante o risco de irreversibilidade, o que igualmente obsta a antecipação da tutela
”.

Portanto, vale reforçar que o aresto está embasado na demonstração, pela embargada, da impossibilidade de deferimento da tutela de urgência porque ausentes os requisitos autorizadores.

Como visto, não ocorreu nenhuma nulidade, tampouco vício, sendo manifesto o intuito de que o Tribunal reaprecie matéria devidamente solucionada.

Os Declaratórios não se prestam a essa finalidade, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021